Tribunal: TJBA
Processo: 8076738-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076738-69.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELISANGELA CARDOSO DOS SANTOS Advogado(s): AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE CONSUMIDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO BINÔMIO REPARAÇÃO/PUNIÇÃO EM RELAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E, PARCIALMENTE, PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, embora tenha reconhecido a ilegalidade da negativação realizada pela empresa apelada, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. O recurso busca a majoração do quantum indenizatório, bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida; (ii) estabelecer o cabimento da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração do prejuízo concreto. 2. A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano, situação econômica das partes, gravidade da conduta do ofensor e a finalidade pedagógica e compensatória da reparação. 3. A permanência do nome da autora nos cadastros restritivos por anos sem que tenha dado causa agrava o dano e justifica a majoração da indenização para R$ 5.000,00, valor já consolidado pela jurisprudência em casos análogos. 4. Inviável, contudo, a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, uma vez que o art. 85, §2º, do CPC determina a fixação dos honorários com base no valor da condenação. Mantido, portanto, o percentual fixado em 15% sobre o valor da condenação, diante da natureza e da importância da causa, bem como, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para a tramitação do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e, parcialmente, provido. Tese de julgamento: 1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, cuja indenização deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e extensão do dano. 2. A permanência prolongada da negativação indevida justifica a majoração do quantum indenizatório. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 944 e 955; CPC, art. 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8022674-51.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 22.09.2020; TJ-BA, APL nº 0505497-56.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 11.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8076738-69.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como apelante ELISANGELA CARDOSO DOS SANTOS e apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator, para majorar a indenização por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença de primeiro grau. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 09